Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701431-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 1. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o usuário que deixa de comunicar à companhia fornecedora de água e esgoto a alteração da titularidade da unidade consumidora permanece responsável pelas faturas posteriores à mudança. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não foi considerado o dever de informação da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010